Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo não justificado.
Se a demora no encerramento da instrução criminal não decorre de conduta da defesa – as partes insistiram na oitiva de testemunha e, na segunda audiência, houve problemas técnicos na sala de videoconferência em que o paciente estava -, a gravidade concreta da conduta (posse de quantidade pequena de droga) não justifica, por si só, o excesso de prazo da prisão – 259 dias -, período muito superior ao previsto na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, de forma que a prisão preventiva há de ser relaxada. Ordem concedida.